Tribunal: STF
Processo: ARE 1452201
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CÂMARA DE VEREADORES. EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO PELO PRESIDENTE. ILEGALIDADE. A atribuição regional ao Presidente da Câmara de Vereadores de exoneração de servidores, no que diz respeito aos assistentes dos parlamentares, é aquela relativa à expedição do ato formal, não se confundido com a prerrogativa de cada parlamentar de indicar e desligar seus assistentes. A fidúcia entre autoridade e servidor, no caso, ocorre perante o Vereador indicante, e não perante o Chefe do Poder. APELAÇÃO DESPROVIDA” (eDOC 24 – ID: 9053dc9f)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 18; 29, caput; e 37, II, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que os cargos em comissão estão sujeitos à livre exoneração pela presidência da Câmara Municipal.



    Argumenta-se que, ainda que possível a indicação, os cargos em comissão estão sujeitos à livre exoneração da autoridade nomeante, que pode ocorrer a qualquer tempo e sem nenhuma motivação, ressalvada a excepcional hipótese abuso de poder e/ou desvio de finalidade, caso em que o ato pode vir a ser anulado, situação, porém, diversa do caso examinado(eDOC 33 – ID: 725b8680, p. 12).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal nº 7.661/2014 e Lei Municipal nº 6.947/2009) e o conjunto probatório constante dos autos, confirmou a sentença que concedeu a segurança apelada, de maneira a anular o ato de exoneração de assessor ocupante de cargo em comissão da Câmara Legislativa. 



    Na sentença, por sua vez, consignou-se a ilegalidade do ato de exoneração, tendo em vista a existência de legislação municipal a conferir a atribuição ao Vereador a que vinculado o servidor público e por não terem sido apresentados fundamentos que indiquem a prática de ato que justifique o afastamento do agente público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Almeja a parte impetrante a concessão da segurança no intuito de reconhecer direito líquido e certo para declaração da ilegalidade do ato exarado por intermédio da Portaria 045/2021, que exonerou Luiz Renato Coelho de Freitas do cargo de assistente legislativo, devido à alegada inobservância de prerrogativa de vereador para indicação do assistente legislativo que o assessorará, bem como o desvio de finalidade do ato.



    Destarte, o impetrante indica que o Vereador Vanderlei Eugênio Lopes, - que exonerou o assessor Luiz Renato Coelho de Freitas – é um dos investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, além disso menciona que é prerrogativa de cada vereador indicar assessor em quem confie para provimento de cada um desses cargos, e, por fim, sustentou que há desvio de finalidade por não atender ao interesse público e estar eivado de motivação complemente pessoal.



    (...)



    O cargo em comissão, ou de provimento em comissão, é aquele predisposto, ou vocacionado, a ser preenchido por um ocupante transitório, da confiança da autoridade que o nomeou, e que nele permanecerá enquanto dela gozar, sendo de livre provimento.



    A discricionariedade para a exoneração, deverá observar os limites permitidos em lei, de modo que a lei deixa certa margem de liberdade de decisão diante do caso concreto. 



    A Lei Municipal n.º 7.661/2014, que dispõe sobre o quadro de cargos do poder Legislativo e suas funções gratificadas, bem como a Lei Municipal n.º 6.947/2009, que dispõe sobre o quadro de cargos em comissão e de suas funções de confiança e dá outras providências, aclaram que os assessores parlamentares são indicados por Vereador. Assim, a referida informação denota a legitimidade ativa do impetrante.



    De outra banda, não vislumbro ilegalidade na conduta imputada ao assessor que ensejaria a exoneração do cargo, tampouco visualizo qualquer ofensa aos princípios vetores da Administração Pública. 



    Logo, não há demonstração de ausência de condições pessoais e morais de exercer o cargo comissionado de Assessor Parlamentar, para o qual preenche os requisitos. Inexiste a motivação do ato administrativo impugnado, portanto” (eDOC 17 – ID: fa314d4b)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, tendo em vista tratar-se de interpretação conferida à legislação municipal que regula a competência para nomear e exonerar servidores que ocupem cargos em comissão, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, precedentes semelhantes, nos quais também apreciada as respectivas controvérsias referentes a cargos em comissão à luz da regulamentação existente em legislação local:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. NATUREZA DO VÍNCULO. VERBAS RESCISÓRIAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 280 e 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional local e de cláusulas contratuais. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1369352 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 22.04.2022 – grifo nosso)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. É LIVRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA (TEMA 424). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser livre a exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão, não lhe sendo possível reconhecer estabilidade sem a prévia realização de concurso público. II – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF, inviabilizando o recurso extraordinário. III – A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente. IV – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (ARE 1122255 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.12.2018 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 17 – ID: fa314d4b, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente